Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-80.2021.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012531-80.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), G F PINTO JUNIOR & FERREIRA PINTO LTDA - CNPJ: 00.263.380/0001-57 (AGRAVADO), GILBERTO FERREIRA PINTO JUNIOR - CPF: 593.327.271-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INEXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em sede de ação de execução fiscal, ajuizada para cobrança de créditos tributários referentes ao ICMS sob regime de estimativa e à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), consubstanciados nas CDAs nº 2017482032, 2018868 e 2018796705. A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução, com resolução de mérito, por reconhecer a inexigibilidade dos créditos, em razão da inconstitucionalidade da TACIN e da ilegalidade do regime de estimativa de ICMS. O agravante sustenta, em síntese, a validade da cobrança da TACIN com base na modulação de efeitos fixada em ADI estadual, e requer, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1282/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos fixada na ADI estadual permite a exigibilidade da TACIN até o trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento da ação em razão da pendência de julgamento do Tema 1282 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação, em apelação, à declaração de inexigibilidade do ICMS por estimativa atrai a preclusão consumativa quanto a essa matéria, tornando imutável a decisão neste ponto.

4.

A jurisprudência do STF, firmada no RE 643.247/SP (Tema 16), estabelece a inconstitucionalidade de taxa destinada ao custeio de serviços essenciais e indivisíveis de segurança pública, como os desempenhados pelo Corpo de Bombeiros, por não atenderem aos critérios de especificidade e divisibilidade exigidos para a instituição de taxas.

5.

O STF reafirmou tal entendimento no julgamento da ADI 2908/SE, aplicando-o a legislações estaduais similares, reforçando a tese de que tais atividades devem ser financiadas por meio de impostos.

6.

Embora o TJMT tenha inicialmente modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da TACIN em sede de ADI estadual, a rejeição dos embargos de declaração fez prevalecer a eficácia ex tunc da decisão, tornando inexigíveis os créditos desde sua origem.

7.

A decisão de controle concentrado estadual possui eficácia vinculante e erga omnes, nos termos do art. 927, V, do CPC, obrigando os órgãos fracionários do Tribunal à sua observância.

8.

A pendência de julgamento definitivo do Tema 1282 pelo STF não justifica o sobrestamento da presente ação, por não possuir eficácia vinculante e por tratar de hipótese distinta da analisada nos autos, dada a ausência de individualização e divisibilidade do serviço objeto da TACIN.

9.

O agravo interno não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar os motivos determinantes da decisão monocrática, que se manteve alinhada à jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A eficácia ex tunc da decisão de inconstitucionalidade da TACIN, declarada em sede de controle concentrado estadual, impede sua exigibilidade, independentemente da data de constituição do crédito.

2.

A ausência de impugnação específica em apelação quanto à inexigibilidade do ICMS por estimativa atrai a preclusão consumativa.

3.

A pendência de julgamento do Tema 1282/STF não justifica o sobrestamento de ação que discute taxa estadual já declarada inconstitucional com eficácia erga omnes e vinculante.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra
decisão unipessoal
proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta pelo ente federado em face de
G. F. PINTO JÚNIOR & FERREIRA PINTO LTDA.
e de
GILBERTO FERREIRA PINTO JÚNIOR
,
visando à cobrança dos créditos constantes das Certidões de Dívida Ativa de nº 2017482032, 2018868 e 2018796705, relativos ao não recolhimento de ICMS sob o regime de estimativa, bem como da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Para contextualização da situação fática, extrai-se dos autos eletrônicos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente execução visando à cobrança dos débitos referentes ao ICMS – Estimativa Simplificada e à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), que à época da propositura da ação perfazia o montante de R$ 34.305,92.

A sentença de mérito, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, ao reconhecer,
ex-ofício
, a
inexigibilidade dos créditos tributários exequendos
, por vício de inconstitucionalidade na cobrança da TACIN e de ilegalidade na instituição do regime de ICMS por estimativa, na forma regulamentada no Estado de Mato Grosso.

Descontente com a decisão primeva, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença e o reconhecimento da legalidade da cobrança da TACIN, sob os fundamentos, a seguir:

Ressaltou, ainda, que a sentença de primeiro grau não foi impugnada quanto à
declaração de inexigibilidade do ICMS cobrado sob o regime de estimativa
,
operando-se, nesse ponto, a preclusão.

Preliminarmente, defende a necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1282, com repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade das taxas de incêndio instituídas por Estados-membros. Afirmou que, ao contrário do que decidido na ADI 2908, a questão relativa à legislação do Estado de Mato Grosso ainda não foi enfrentada em controle concentrado com efeito vinculante e erga omnes pelo STF, sendo imprescindível a suspensão da demanda até que a Suprema Corte se manifeste de modo definitivo sobre a matéria.

No mérito, argumentou que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade da TACIN, mas com modulação dos efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado da decisão. Sustentou que essa modulação deve ser respeitada pelos órgãos fracionários do próprio TJMT, em observância ao artigo 927, V, do CPC, que confere efeito vinculante às decisões proferidas pelo plenário ou pelo órgão especial do tribunal. Alegou, ainda, que o julgamento da ADI 2908 não possui efeito automático sobre legislações de outros Estados, devendo-se observar as peculiaridades locais e os impactos financeiros resultantes da eventual declaração de nulidade retroativa, que poderiam gerar gravíssimos prejuízos ao erário estadual.

Acrescentou que a decisão proferida pelo STF na Reclamação nº 61.136/MT, que cassou parcialmente acórdão do TJMT, teve efeitos restritos à Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT e às entidades por ela representadas, não alcançando os demais contribuintes. Por conseguinte, não haveria impedimento para a manutenção da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN em relação aos demais jurisdicionados, especialmente diante da ausência de pronunciamento vinculante da Corte Suprema em sede de controle concentrado quanto à legislação mato-grossense.

Forte, nesses fundamentos, suplica, ao final, pela reforma da sentença para reconhecer a validade da cobrança da TACIN com base na modulação dos efeitos determinada pelo TJMT em controle concentrado, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal
.
(Id. 202239225).

A apelação foi apreciada
monocraticamente
,
com fundamento no art. 932, III e IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, oportunidade em que o eminente Relator negou-lhe provimento. No
decisum,
assentou-se, quanto à TACIN, a prevalência do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 643.247/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 16), no sentido da
inconstitucionalidade de taxa instituída para custeio de atividade essencial de segurança pública
, prestada de forma geral e indivisível à coletividade, como é o caso das atividades do Corpo de Bombeiros.

Ressaltou, ainda, que a sentença de primeiro grau não foi impugnada quanto à
declaração de inexigibilidade do ICMS cobrado sob o regime de estimativa
,
operando-se, nesse ponto, a preclusão. (Id. 215426690).

Irresignado com a decisão monocrática, o ESTADO DE MATO GROSSO opôs o presente
agravo interno
, reiterando os fundamentos recursais expendidos na apelação, com destaque para a alegação de que a decisão do Órgão Especial do TJMT, ao modular os efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, reconheceu sua exigibilidade até o trânsito em julgado da ADI estadual, razão pela qual seria hígida a cobrança no presente caso. (217887656).

O recurso foi interposto tempestivamente.

Relatei o necessário.

Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra
decisão monocrática
proferida por este Relator, mediante a qual se negou provimento à apelação interposta em sede de
ação de execução fiscal
, proposta em desfavor de G. F. PINTO JÚNIOR & FERREIRA PINTO LTDA. e GILBERTO FERREIRA PINTO JÚNIOR, no bojo da qual se buscava a exigência dos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n.º 2017482032, 2018868 e 2018796705, referentes ao ICMS por estimativa e à denominada Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

De início, por não vislumbrar hipótese de retratação, nos termos do art. 52, § 4º, do Regimento Interno desta Corte, submeto o recurso à deliberação da Colenda Câmara Julgadora.

Pois bem.

Analisando detidamente a insurgência recursal, constata-se que, não obstante as alegações reiteradas pela Fazenda Pública Estadual, o recurso não traz
fundamento novo
apto a infirmar os motivos determinantes da decisão monocrática ora impugnada.

O cerne da controvérsia reside na alegada
validade da cobrança da TACIN
,
sustentando o agravante que, tendo o Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000
, declarado a inconstitucionalidade da referida taxa com
modulação de efeitos
, esta somente se tornaria inexigível
a partir do trânsito em julgado
da referida decisão, remanescendo hígidos os créditos anteriormente constituídos.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da (i) aplicabilidade da modulação dos efeitos fixada na ADI estadual e da (ii) eventual subsistência dos títulos executivos referentes à TACIN anteriormente à mencionada modulação.

É oportuno registrar que a
sentença de primeiro grau

extinguiu a execução fiscal
,
com resolução de mérito, reconhecendo, de forma expressa, a
inexigibilidade dos créditos fiscais
relativos tanto ao
ICMS por estimativa
quanto à
TACIN
, entendimento este mantido em sede de
embargos de declaração.

A apelação interposta pela Fazenda Pública teve seu provimento
negado monocraticamente
, com fundamento no art. 932, incisos III e IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria
já decidida com firmeza jurisprudencial
.

No tocante ao
ICMS por estimativa
, é de se observar que o recurso de apelação limitou-se a impugnar o capítulo da sentença atinente à TACIN,
deixando de questionar a inexigibilidade dos créditos relacionados ao ICMS
,
circunstância que atrai a incidência da
preclusão consumativa
, fato expressamente reconhecido na decisão agravada e não infirmado no presente agravo interno.

Quanto à
TACIN
, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do
RE 643.247/SP
,
com repercussão geral reconhecida (Tema 16), consolidou o entendimento de que é
inconstitucional a instituição de taxa para custeio de atividades essenciais de segurança pública
, como aquelas desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros. Tais serviços, por sua natureza
genérica, indivisível e de fruição coletiva
, devem ser financiados por meio de
impostos
, e não de
taxas
.

Na esteira desse entendimento, o STF reiterou tal posicionamento ao julgar a
ADI 2908/SE
, reforçando que a atividade de prevenção e combate a incêndios configura
serviço
público
uti universi
, incompatível com o regime de taxas, por carecer dos requisitos da
especificidade e divisibilidade
exigidos pelo ordenamento.

Embora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da mencionada ADI estadual, tenha inicialmente
modulado
os
efeitos
da declaração de inconstitucionalidade,
os embargos de declaração ali opostos foram rejeitados
, prevalecendo a orientação de que a eficácia da decisão seria
ex tunc
, conforme orientação consolidada pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

Assim, impõe-se reconhecer que a decisão proferida em sede
de
controle concentrado
, ao declarar a inconstitucionalidade da TACIN,
possui eficácia vinculante e erga omne
s
, conforme o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta Corte, em decisões recentes e uniformes, tem reafirmado a
inexigibilidade da TACIN
, independentemente da data de sua constituição. Cite-se, por todos, os precedentes proferidos nos autos dos Recursos de Apelação Cível n.º 1043863-82.2020.8.11.0041, 1002649-82.2018.8.11.0041 e do Agravo Interno n.º 1047566-2020.8.11.0041, que sufragam tal entendimento.

No que se refere à invocação do
Tema 1.282 da repercussão geral
,
observa-se que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha admitido, em tese, a possibilidade de instituição de taxa por serviços
específicos e divisíveis
, o caso concreto não se amolda a tal hipótese. A TACIN, instituída no âmbito estadual,
não individualiza nem mensura
a atuação estatal, tratando-se de serviço geral e indivisível.

Ademais, a tese vinculante do Tema 1.282
ainda não transitou em julgado
,
razão pela qual
não ostenta eficácia plena
, não sendo apta a prevalecer sobre a autoridade da decisão estadual de controle concentrado já definitiva e em vigor.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso
, por preencher os requisitos de admissibilidade, mas
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025